Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-11.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017364-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE SOUZA NASCIMENTO DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 065.776.331-42 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO SEM ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL VÁLIDA. CONCLUSÃO Nº 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. TESE COM NOVO ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29/TR-TJMT. GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. CORREÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO DE RHUAN FELIPE SOUZA NASCIMENTO DE ARRUDA PAIXAO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 317092882 - reclamação nº 1017364-11.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamada, com afastamento do dano moral.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

No caso, a Agravante apresentou, na fase de Agravo Interno, os extratos oficiais necessários à conferência das condições pessoais do lesado, para enfrentamento do pedido de dano moral
(id’s. 325140350; 325140351 e 325140352).

O contraditório restou preservado, inexistindo impugnação válida aos referidos documentos.

- da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcionalmente, e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1ª Turma Recursal, agora sumulado (
Súmula 52/TR-TJMT
), sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo relator em grau recursal, é que se admite, na fase recursal, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência/presença de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, com eventual repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula n.º 52
/TR-TJMT
:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

“Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito, no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Precedentes.
(
TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023
) e
(
TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 29/TR-TJMT: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, a existência de registro posterior, tem influência na determinação do valor a ser fixado. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº N.U 1028337-56.2024.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/4/2025 - DJE 25/4/2025
) e (
TJMT – RI nº 1006893-56.2024.8.11.0037 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 24/2/2025 - DJE 27/2/2025
).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na decisão monocrática recorrida (
id.

307192862
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática, com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19ª CC – RAgInterno nº 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3ª TR – RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno nº 1021085-13.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

- da sucumbência.

Em razão da inversão do julgado, agora com reconhecimento parcial do pedido, o ônus da sucumbência recai sobre o Recorrente vencido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovendo a correção da decisão monocrática de id. 317092882, no tema:
2.1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FELIPE SOUZA NASCIMENTO DE ARRUDA PAIXAO, para:
2.1.1)
reconhecer demonstradas as condições pessoais do lesado,
2.1.2)
deferir o dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso;
2.1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2.2)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A.
2.3)
Determinar faça essa decisão, parte integrante da decisão monocrática de id.

317092882.
3-
Isento de custas e honorários no Regimental. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
4.1)
Diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários, ao Recorrente FELIPE SOUZA NASCIMENTO DE ARRUDA PAIXAO;
4.2)
condeno a parte Recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A., ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.3)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.4)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.5)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

4.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025